Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-70.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-70.2019.8.14.0086

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUILIBRIO FITENNES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA DEMANDA DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8870/19.

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, por entender que a Lei nº 8.870/2018 autorizou a Fazenda Pública a não ajuizar ação de execução fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF/PA.

2.

O texto legal é inequívoco ao afirmar que a Procuradoria do Estado fica autorizada a desistir das execuções de tal natureza em curso e a deixar de ajuizar as demandas fundadas em títulos de valores considerados módicos nos limites nela fixados.

3.

Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração.

4.

Portanto, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal, sob o argumento de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dano provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, opostos contra VITÓRIA RÉGIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-EPP, na qual extinguiu a execução fiscal.

Em síntese, a parte autora alega que a empresa ré é devedora da quantia, á época, de R$8.521,38 (oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), conforme CDA anexado aos autos.

Embora devidamente citado (ID. 17984328, pág. 13 e 14), a apelada não realizou o pagamento voluntário e não apresentou defesa, conforme certidão de ID. 17984328, pág. 15, motivo pelo qual iniciou as constrições, as quais restaram infrutíferas.

Dessa forma, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para informar se havia interesse no prosseguimento da ação (ID. 17984329, pág. 13/16). Entretanto, a apelante manteve-se inerte (ID. 17984329, pág. 17).

Assim sendo, em sentença de ID. 17984329, pág. 18 e 19,
o juízo a quo extinguiu a ação, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Inconformado, o apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 17984330), alegando que o juízo, ao extinguir o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de constituir-se em execução de valor de pequena monta, não observou que a disposição da Lei Estadual nº 8870/19 deve ser interpretada como uma faculdade da fazenda estadual, e não uma obrigatoriedade ou impedimento que habilite a extinção do feito sem sua oitiva prévia.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e dar prosseguimento ao feito.

A apelada não apresentou s contrarrazões, conforme Certidão de ID.

17984341.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18031754.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial alegou que a matéria dispensa a intervenção ministerial, motivo pelo qual não apresentou parecer ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC
, por entender que a Lei nº 8.870/2018 autorizou a Fazenda Pública a não ajuizar ação de execução fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF/PA.

Pois bem. Exsurge
da letra do inciso IV do art. 1º da Lei Estadual nº 8870/19, o caráter facultativo e exclusivamente administrativo da inércia da Fazenda Estadual acerca de créditos de pequena monta.
Confira-se:

"Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)"

O texto legal é inequívoco ao afirmar que a Procuradoria do Estado fica
autorizada a desistir das execuções de tal natureza em curso e a deixar de ajuizar as demandas fundadas em títulos de valores considerados módicos nos limites nela fixados.

Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração.

Sobre o assunto vejamos o entendimento do STJ:

Enunciado nº. 452.
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

Na mesma linha, o STF, em sede de repercussão geral:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. (...)

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.

( RE 591033, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175)".

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8870/19. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAUDITA A FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC pela perda do interesse de agir, reconhecida em razão da pequena monta do crédito executivo;

2. O inciso IV do art. 1º da Lei Estadual nº 8870/19 expressa o caráter facultativo e exclusivamente administrativo da autorização conferida à inércia da Fazenda Estadual acerca de créditos de pequena monta;

3. Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001638-71.2015.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou o pedido extinto sem resolução de mérito.

2. O STJ firmou o entendimento por meio Súmula 452 do STJ, de que não pode o judiciário extinguir a execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo;

3. Presença do interesse de agir da Fazenda Pública;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800594-76.2018.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 )

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade.

(TJE/PA, Acórdão: 184.124, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 06.12.2017)".

Como se vê, o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar o débito tributário lançado, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Portanto, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal, sob o argumento de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024